Tribunal: TJMT
Processo: 1018378-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018378-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
AGRAVADO(S):
DEBORAH ABREU PINHEIRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em processo executivo, sem o pagamento do débito por parte da agravada e a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada, conforme se observa do ID 55849537.
De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que a parte agravada poderá retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente existentes, frustrando, assim, a efetividade da medida pleiteada.
Ademais, em princípio, a determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal no 13.869/2019. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA.
A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei no 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJ/MG, 17a CÂMARA CÍVEL, RAI no 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 23/01/2020) (g.n.).
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: RAI no 1004787-77.2020.8.11.0000 (Desa. Antônia Siqueira Gonçalves); RAI no 1016515-52.2019.8.11.0000 (Des. Sebastião de Moraes Filho); e RAI no 1001898-53.2020.8.11.0000 (Des. José Zuquim Nogueira).
Desta feita, defiro a liminar para determinar o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no limite do débito, através do sistema BACENJUD.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar. Após, cls.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora